Tribunal: TJSP
Processo: 1033782-50.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
r Federal no 190/2022 que apenas instituiu normas gerais quanto à cobrança do tributo – Lei estadual que instituiu o tributo promulgada em 2021, observando-se o princípio da anterioridade anual e nonagesimal – Tema 1.093 STF – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1033782-50.2022.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 16/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

16/02/2023

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS DIFAL – Pretensão de não recolhimento de ICMS DIFAL – Impossibilidade – Lei Complementar Federal no 190/2022 que apenas instituiu normas gerais quanto à cobrança do tributo – Lei estadual que instituiu o tributo promulgada em 2021, observando-se o princípio da anterioridade anual e nonagesimal – Tema 1.093 STF – Sentença mantida – Recurso desprovido.